Tribunal: STF
Processo: ARE 1432836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ESTABELECENDO DIREITOS PARA SEUS SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. SIMETRIA ENTRE OS PODERES. DISTINÇÃO DE ENTENDIMENTO NOS CASOS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE GOIANA. NESTE A REVOGAÇÃO DO DIREITO PELO ENTE ESTADUAL NÃO PODE SER AUTOMÁTICA PARA ATINGIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. JULGAMENTO DA ADI DE Nº 0387736-3. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS QUINQUÊNIOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO EM 30/10/2017. JULGAMENTO ESTENDIDO. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE.



    1. Cuida-se de Apelação Cível relativa à sentença, de fls. 36/39, da lavra da Dra. Daniela Rocha Gomes, Juíza de Direito em exercício cumulativo na 2ª Vara Cível da Comarca de Afogados de Ingazeira-PE, nos autos da Ação de Implantação de Quinquênio c/c Cobrança e Tutela Antecipada, tombada sob o nº 0003095- 92.2016.8.17.0110, proposta por Sheila Maria de Fátima Mariano, em face do Município de Afogados da Ingazeira-PE, que visa à reforma da sentença de 1ª Instância, concedendo o direito pleiteado à parte Autora, com a implantação dos Quinquênios ao tempo de serviço daquela, conforme expressamente determina o art. 93, § 3º, inciso III, da Lei Orgânica do Município;



    2. Inicialmente, conforme suscitado em algumas sessões de julgamento nesta 3ª Câmara de Direito Público, ressalto, por oportuno, que o caso ora em análise não guarda paralelismo com os casos de percebimento de quinquênios por outros Municípios, como é o caso de Goiana, pelos motivos abaixo aduzidos. É que, naqueles casos, o entendimento por mim defendido é de que o Município não pode argumentar a extinção do quinquênio tendo em vista apenas e tão somente alteração no Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, ainda que a lei municipal afirme que aos seus servidores são aplicadas as disposições do referido Estatuto;



    3. Em homenagem ao Princípio da Autonomia do Ente Federativo, o fato de o Município de Goiana ter adotado para os seus servidores o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, mediante remissão à Lei Estadual nº 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. É preciso que haja alteração em sua legislação municipal para que o direito venha a ser extinto (Súmulas de nºs 128 e 141 deste E.TJPE);



    4. Defende-se, pois, que, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame, denominado quinquênio, continuou vigente em relação aos servidores do Município de Goiana até norma legal (municipal) competente o tenha revogado, o que, no caso, foi com a edição da Lei Complementar Municipal nº 18/2009;



    5. Com relação ao Município de Afogados da Ingazeira, não obstante a existência de lei municipal que remeta a regulação do regime jurídico do seu funcionalismo ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, temos que, com relação ao específico direito ao recebimento de quinquênios, o Município cuidou em disciplinar essa matéria através da sua própria Lei Orgânica, promulgada em 05 de abril de 1990, que pode ser popularmente denominada de “Constituição” da Edilidade;



    6. Ressalto, por oportuno, que referido diploma legislativo (Lei Municipal nº 24/90) vigorou por apenas quase 03 meses, tendo sido revogado, ainda que tacitamente, em relação àquela específica matéria dos quinquênios, com a vigência da sobredita Lei Orgânica Municipal, nos exatos termos que preceitua o artigo 2º, §1º da lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro;



    7. O Município, ao assim proceder, deixou de aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco naquela parte, tomando para si a responsabilidade de disciplinar sobre os quinquênios no exercício da sua autonomia legislativa — daí se depreendendo, mais uma vez, a distinção do presente caso quanto aos feitos do município de Goiana que versam sobre essa mesma matéria;



    8. Ocorre que, mesmo o Município gozando dessa autonomia legislativa, a Lei Orgânica Municipal tem que respeitar os limites e os princípios impostos pelas Constituições Estadual e Federal, como assim preceitua o art. 29 da nossa CF/88. Essa é uma das facetas do Princípio da Simetria, que estabelece que Estados e Municípios, dentro de suas competências autônomas, devem respeitar as regras do processo legislativo federal, de modo que as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas se mantenham simétricas à Constituição Federal, e que, ao final do processo, o conteúdo inserido na Carta Magna continue preservado;



    9. Sendo assim, não haveria possibilidade do Poder Legislativo Municipal, através da confecção de uma Lei Orgânica, dispor de matéria de Lei Ordinária, como uma forma de se sobrepor à competência do Poder Executivo - que, aliás, não rara vezes, até se vale de atos normativos impróprios para disciplinar sobre matérias daquela sua alçada de competência privativa, sem que disso resulte, todavia, na existência de vício formal de iniciativa (inconstitucionalidade formal);



    10. Tanto isso é verdade que foi ajuizada, perante a antiga Corte Especial, atual Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (0387736-3) questionando os incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93, da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990, pela CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, sob a alegação de que os dispositivos impugnados apresentaram vício de iniciativa e violaram o art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco, que reproduz o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição da República;



    11. Naquele julgamento, restou pacificado, por unanimidade de votos, o entendimento no sentido de que o art. 93, § 3º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, é INCONSTITUCIONAL, pois infringiu a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista no art. 61, §1º, II, alínea "c" da Constituição Federal e pelo art. 19, §1º, IV, da Constituição Estadual;



    12. O Órgão Especial deste Sodalício, entretanto, decidiu que a inconstitucionalidade decretada não deve seguir a regra geral da retroatividade, devendo ter seus efeito: modulados para que não prejudique os servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber os benefícios assegurados pelo art. 93, § 3º, inciso III da LOM, operando, in casu, os efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que, aliás, somente adveio após o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração;



    13. E é aqui que se verifica toda a controvérsia jurídica que se estabeleceu a partir dessa modulação de efeitos, da qual surgiram variadas decisões dos demais órgãos fracionários deste TJPE;



    14. Trazer à baila a disposição da Lei Municipal nº 24/1990 para que os servidores públicos municipais possam continuar tendo direito ao recebimento de quinquénios encontra óbice, vez que não objeto do pedido quando do ajuizamento da ação. Assim, tal lei não pode servir de parâmetro para a concessão de direito, sob pena de inovação da causa de pedir.



    15. Em suma, diante de todo o relatado e já devidamente discutido nos presentes autos, tenho que a servidora municipal, Autora desta ação, faz sim jus ao recebimento dos quinquênios a que tem direito, desde 2001, ano de sua admissão no serviço público municipal, até o trânsito em julgado da ADI de nº 0383336-3, que ocorreu em 30/10/2017.



    16. Apelo provido para fins de autorizar o pagamento dos quinquênios a parte requerente até o trânsito em julgado da decisão da ADI Nº 387736-3, isto é, 30 de outubro de 2017.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30 inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente